Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707643-04.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO ESTETICO J&amp;M LTDA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Nada a prover, quanto ao pedido de ID 42632010, uma vez que refere-se à levantamento de alvará, que deverá ser formulado no juízo de origem. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Int. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora